Tribunal: STF
Processo: ARE 1580234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTAS COM VALORES MUITO ACIMA DO HISTÓRICO DE CONSUMO - REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBANTE – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A VALIDADE DOS DOIS ULTIMOS HIDRÔMETROS E O DEFEITO DO PRIMEIRO – AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, X, XXXII e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem.



    Da análise dos autos, em especial das ordens de serviços anexadas aos autos, verifica-se que em 13/01/2021 foi trocado o hidrômetro n. Y11S054692 pelo A19C056114 em razão do primeiro está com leitura embaçada (fls. 289).



    O autor irresignado com o aumento das contas pediu uma nova troca de hidrômetro para o de n. A19C065240 e determinada a perícia do anterior de n. A19C056114 (fls. 290).



    O laudo de fls. 288 aprovou a aferição do mesmo, friso do segundo hidrômetro.



     Do histórico de consumo anexado aos autos infere-se que antes da primeira troca o consumo do autor era estranhamente pequeno, chegando nos últimos meses a ser zerado, ou seja, não havia mudança no leitor, de junho a dezembro de 2020 (fls. 275/276), mas após a primeira troca o consumo passou a aparecer, se mantendo o mesmo, mesmo após a segunda troca de hidrômetro por questionamento do consumidor, o qual foi aferido e aprovado.



    Assim, entendo que na verdade o primeiro hidrômetro estava com defeitos levado o autor a crer que estava tendo um baixo consumo de água.



    In verbis trecho da sentença nesse sentido:



    “Frise-se, todavia, que, não obstante verse a presente ac?a?o sobre relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva, tal fato não exime a parte autora de demonstrar a prova mínima de seu direito, a corroborar os alegados danos descritos na inicial, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.



    Cabe destacar que a Requerente sustenta que o problema surgiu após a substituição do hidrômetro da sua residência, o que indicaria o mal funcionamento do novo aparelho. Ocorre que conforme histórico de consumo juntado pelo executado, durante o período de 04/2020 ate? 11/2020, a contagem do consumo de água da residência foi de apenas 1 m3 (de 1392 para 1393), o que indica, na verdade, que o erro estava no aparelho que foi substituído. Ademais, diante das alegações do requerente, o requerido procedeu com mais uma troca do hidrômetro e os valores continuaram em patamares elevados, o que indica que ou ha? de fato vazamento interno ou esta? ocorrendo o efetivo consumo da água.”



    Assim, entendo que a requerida se desincumbiu do seu ônus probante, na medida que colacionou aos autos prova do fato desconstitutivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, I do NCPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente